Tribunal: TJSP
Processo: 1006080-13.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença de omissão no acórdão – Necessidade de correção – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Concessão dos benefícios apenas em favor de Eunice e Luciana – Quanto aos demais, ausência de comprovação de insuficiência de recursos financeiros para arcar com custas e despesas processuais – Benefício que não pode ser deferido – Pretensão infringente e de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença de omissão no acórdão – Necessidade de correção – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Concessão dos benefícios apenas em favor de Eunice e Luciana – Quanto aos demais, ausência de comprovação de insuficiência de recursos financeiros para arcar com custas e despesas processuais – Benefício que não pode ser deferido – Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento.

Embargos acolhidos.